Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709848-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA NILCE MARTINS PERES DE JESUS D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o DF no prazo de 10(dez) sobre os documentos NOVOS juntados pela Embargada. Após retornem-se os conclusos. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator